Tribunal: TJES
Processo: 0001036-78.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-78.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM

APELADO: JOAO BATISTA DE VASCONCELOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
N. 0001036-78.2017.8.08.0068

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM

EMBARGADOS: JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTA FALHA NO PJE. PREPARO EM DOBRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de João Batista de Amorim contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. O embargante alega omissão quanto à intervenção do Ministério Público diante da existência de herdeiros menores (art. 178, II, CPC), contradição e omissão acerca de suposta falha no sistema PJe (Relatório Verifact), omissão quanto ao direito ao recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4º, CPC) e ausência de análise sobre alegada vulnerabilidade financeira reconhecida em processo diverso, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de intervenção do Ministério Público em razão da existência de herdeiros menores; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão acerca de suposta falha no sistema eletrônico que teria impedido a ciência da intimação para o preparo; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC; e (iv) verificar se houve omissão quanto ao reconhecimento da hipossuficiência financeira do espólio com base em decisão proferida em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A ausência de intervenção do Ministério Público não configura nulidade quando o espólio, ente despersonalizado, é regularmente representado por inventariante maior e capaz (art. 75, VII, CPC), inexistindo incapaz no polo da demanda nem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de falha no sistema PJe e consignou que as intimações ocorreram regularmente conforme os registros oficiais do Tribunal, os quais gozam de fé pública, não sendo o Relatório Verifact suficiente para infirmá-los.

6. Compete ao advogado manter seus dados cadastrais atualizados e acompanhar as intimações no sistema eletrônico, não sendo admissível imputar ao Judiciário falha não comprovada de forma robusta.

7. O art. 1.007, § 4º, do CPC não se aplica quando a parte já foi intimada para regularizar o preparo e permanece inerte, consumando-se a preclusão, sob pena de se prestigiar a desídia processual, entendimento que afasta a incidência do REsp 1.818.661/PE ao caso concreto.

8. A concessão de gratuidade de justiça em processo diverso não produz efeito automático em outras demandas, exigindo comprovação atual da hipossuficiência, o que não ocorreu nos autos.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

10. A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente ou de rediscussão da matéria caracteriza mero inconformismo, sendo incabível mesmo quando se objetiva o prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A ausência de intervenção do Ministério Público não gera nulidade quando o espólio é regularmente representado por inventariante capaz e não há demonstração de prejuízo concreto aos herdeiros menores.

3. A alegação de falha no sistema eletrônico exige prova robusta, prevalecendo os registros oficiais do PJe, que gozam de fé pública.

4. O art. 1.007, § 4º, do CPC não se aplica quando a parte, previamente intimada para regularizar o preparo, permanece inerte, consumando-se a preclusão.

5. A gratuidade de justiça deve ser aferida no caso concreto, não produzindo efeitos automáticos com base em decisão proferida em processo diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 178, II; 1.007, § 4º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.818.661/PE; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM
contra o v. acórdão (ID 14992628) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno anteriormente manejado, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Em suas razões (ID 15698552), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, articulando as seguintes teses: (i) alega omissão quanto à necessidade de participação do
Parquet
, sob o argumento de que a demanda atinge quinhões hereditários de menores incapazes (art. 178, II, CPC); (ii) aponta contradição e omissão quanto à prova de erro no sistema eletrônico (Relatório Verifact - ID 11955986), alegando que o equívoco cadastral no CPF do patrono impediu a ciência da intimação para o preparo; (iii) sustenta omissão quanto ao direito subjetivo de ser intimado para o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, CPC); e (iv) afirma que o acórdão ignorou o reconhecimento da vulnerabilidade financeira do espólio atestada por este Tribunal no agravo de instrumento nº 0005508-51.2018.8.08.0048.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário
.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALHA NÃO COMPROVADA NO SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE AMORIM contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal. O agravante alega (i) nulidade absoluta do processo por ausência de intervenção do Ministério Público, dada a existência de herdeira menor incapaz, e (ii) nulidade por falha na intimação para o recolhimento do preparo, alegando problemas técnicos no sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intervenção do Ministério Público acarreta nulidade absoluta do processo, diante da existência de herdeira menor no espólio; (ii) determinar se houve falha na intimação para recolhimento do preparo recursal que justifique a anulação do julgamento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intervenção do Ministério Público não configura nulidade quando não há incapaz figurando como parte no polo da ação, tampouco prejuízo concreto à parte, sendo inaplicável o art. 178, II, do CPC ao caso em que o espólio é representado por inventariante maior e capaz.

4. O princípio do
“pas de nullité sans grief”
impede a decretação de nulidade processual sem demonstração efetiva de prejuízo, o que não foi comprovado nos autos.

5. As alegações de falha no sistema PJe são genéricas e desprovidas de prova robusta, sendo ônus da parte diligenciar quanto ao correto acompanhamento das intimações e funcionamento do sistema de peticionamento eletrônico.

6. A parte foi intimada, por duas vezes, para regularizar o preparo recursal e não o fez, resultando na preclusão e caracterização da deserção da apelação.

7. O art. 1.007, § 4º, do CPC não foi violado, pois a parte teve oportunidade de sanar o vício do preparo no prazo ordinário, antes da incidência da regra de pagamento em dobro, não tendo aproveitado a chance oferecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Inicialmente, o embargante ventila omissão sobre a intervenção ministerial.

A despeito da referida tese, entendo que não merece prosperar.

O v. acórdão foi límpido ao assentar que o espólio é ente despersonalizado, representado em juízo pelo seu inventariante (art. 75, VII, CPC).

A presença de herdeiros menores, por si só, não impõe a intervenção do Ministério Público em demandas que discutem obrigações contratuais do
de cujus
, quando o espólio está regularmente representado e não há conflito de interesses entre o representante e os representados.

Ademais, vigora no Direito Processual brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, sendo que a parte recorrente não demonstrou prejuízo concreto aos incapazes que não pudesse ser sanado pela via ordinária da representação pelo inventariante.

Sustenta o recorrente, ainda, que o sistema PJe apresentou erro cadastral.

A decisão colegiada enfrentou a questão ao destacar que a intimação ocorreu regularmente conforme os registros oficiais do Tribunal.

É dever ético e profissional do advogado a manutenção de seus dados cadastrais atualizados e a vigilância constante do sistema eletrônico.

A alegação de que o CPF estava vinculado a outro perfil não socorre a parte, pois o sistema é autoexplicativo e o acesso se dá por certificação digital pessoal.

O Relatório Verifact, embora documento técnico, não sobrepõe a fé pública dos registros do sistema PJe, que atestaram a ciência da intimação. A contradição alegada é, em verdade, discordância quanto à valoração da prova, matéria estranha à via dos aclaratórios.

O embargante invoca, também, o direito ao preparo em dobro.

Contudo, tal dispositivo aplica-se apenas quando o recorrente não realiza o preparo no ato da interposição e não fora anteriormente intimado para regularizá-lo.

No caso vertente, houve intimação específica para a comprovação do preparo ou da hipossuficiência (ID 5159988). A inércia da parte em cumprir a determinação judicial de regularização impede a aplicação do § 4º do art. 1.007, sob pena de premiar a desídia processual.

Assim, o entendimento do STJ (REsp 1.818.661/PE), que teria sido mencionado pelo embargante, não se aplica a situações onde a preclusão já se consumou após prévia advertência judicial.

Por fim, quanto à alegação de que este Tribunal já reconheceu a pobreza do Espólio em processo conexo (agravo de instrumento nº 0005508-51.2018.8.08.0048), sublinho que o benefício da gratuidade de justiça não é eterno, nem opera efeito
ultra partes
automático para todos os incidentes sem nova prova da condição financeira atual.

Ora, o acórdão embargado registrou que, para este processo específico, o embargante não colacionou documentos idôneos a comprovar a alegada asfixia financeira, limitando-se a referenciar decisões passadas, sendo que a análise da assistência judiciária é contextual.

Dessarte,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.